Tribunal: STF
Processo: Rcl 58612
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de medida cautelar formulado por Siro Darlan de Oliveira na reclamação ajuizada contra decisão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos do PAD 0006926-94.2018.2.00.0000, buscando garantir, segundo alega, a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no MS 38.099/DF, de minha relatoria.



    O reclamante afirma, inicialmente, que



    “[...]Não obstante a clareza da decisão paradigma de controle, emanada deste Supremo Tribunal Federal, o Processo Administrativo Disciplinar n.º 0006926-94.2018.2.00.0000 foi julgado pelo Conselho Nacional de Justiça em flagrante violação da autoridade desta Corte Suprema, na sessão do dia 14 de março de 2023, na medida em que os fatos e as provas que deveriam ter sido expurgados dos autos do PAD foram utilizados como supedâneo para condenar o Desembargador ora Reclamante à penalidade de aposentadoria compulsória, tendo constado expressa menção, inclusive, em diversos trechos do venerando acórdão condenatório. 



    O fato é gravíssimo e está a demandar a imediata intervenção deste Supremo Tribunal Federal, para que, em medida cautelar, suste os efeitos do acórdão do Conselho Nacional de Justiça, e, no mérito, anule o julgamento do PAD sobredito, para que sejam devidamente expurgados os referidos elementos e para que outro julgamento seja levado a efeito por aquele e. Conselho, sem que haja menção aos fatos e provas expurgados, restaurando-se, assim, a autoridade da decisão desta Corte Suprema. Como passa a demonstrar.



    [...]



    Com efeito, ao Autor da presente querela foi imputada a gravíssima acusação de ‘recebimento de vantagem econômica indevida pelo deferimento de liminar em habeas corpus em favor de Ricardo Abbud, conforme declaração prestada por Christian Guimarães Viana como acordo de colaboração premiada firmada nos autos do Processo n. 0012481-30.2015.8.196. 0045.’ 



    Contudo, tendo o Supremo Tribunal Federal determinado o expurgo de todos os documentos referentes ao acordo de colaboração premiada epigrafado, através da decisão paradigma de controle, deveria ter o Conselho Nacional de Justiça efetivamente expurgado todos os documentos do PAD referenciado. 



    Em que pese a clareza do comando da decisão ora apontada como violada, o Conselho Nacional de Justiça levou a efeito julgamento absolutamente NULO, porque contrariou o comando específico contido no venerando aresto presentemente apontado como arrostado, tendo mencionado em diversas passagens do julgamento colegiado e em vários trechos do venerando acórdão exarado por ocasião do julgamento a existência dos elementos de prova. 



    A existência dos citados elementos derivados da colaboração premiada foi também reverberada pela imprensa nacional, ato contínuo ao julgamento, o que igualmente reforça a ideia e comprova que os fatos foram, sim, determinantes para a irrazoável condenação do Reclamante à pena mais gravosa constante do ordenamento administrativo do direito brasileiro, a saber, a pena de aposentadoria compulsória. 



    Repise-se que o Autor é Juiz de carreira promovido a Desembargador, que já está no seu 41º ano de exercício na magistratura fluminense, com estatística exemplar e folha funcional sem nota desabonadora, e acaba de sofrer afastamento compulsório de suas funções pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro” (doc. eletrônico 1, fls. 5-11).



    Na sequência, aduz,



    “Como igualmente já dito, o e. Conselho Nacional de Justiça buscou julgar, a toque de caixa, o referido PAD quando já havia notícia da prolação da referida decisão desta Suprema Corte nos autos do HC nº 200.197-RJ, incluindo-o em pauta de julgamento, o que obrigou o ora Reclamante a impetrar um Mandado de Segurança, de nº 38.099 – DF, cuja decisão vem a ser a decisão paradigma de controle da presente Reclamação, porquanto violado o comando dela derivado pelo julgamento de mérito havido naquele Conselho. 



    Mandamus esse que tinha por objeto retirar o referido PAD da pauta da sessão de julgamento do Conselho Nacional de Justiça, além de dar cumprimento imediato à decisão proferida no referido HC por esse e. STF, com o expurgo das provas reconhecidamente nulas dos autos. 52. Isso porque resultou cristalino que no mínimo uma das imputações feitas ao Desembargador Siro Darlan não mais poderia prosperar, eis que nulificada a única prova que sustentava a imputação e determinada a retirada dos autos de todos os elementos que a sustentavam, lembrando que o ora Reclamante enfrentou e enfrenta verdadeira via crucis, no âmbito do procedimento administrativo em análise, e tudo com espeque em prova absolutamente nula. 



    Inegável, assim, que o processo administrativo sofreu vertiginosa mudança em seu seguimento, o que fez imperioso suspender seu trâmite e lhe retirar de pauta de sessão de julgamento, oportunizando que tanto o impetrante quanto o Ministério Público novamente falassem em razões finais, buscando garantir a regularidade ao feito, que há muito não ocorre, data vênia.



    [...]



    Nessa linha de raciocínio, está absolutamente comprovado que o Conselho Nacional de Justiça violou a autoridade da decisão paradigma de controle tomada nos autos do Mandado de Segurança nº 38.099, deste Supremo Tribunal Federal, quando, ao julgar o Processo Administrativo Disciplinar nº 0006926- 94.2018.2.00.0000, sendo Relatora a e. Conselheira Salise Monteiro Sanchotene, mencionou e utilizou expressamente como razões de decidir as provas consideradas nulas no HC 200.197/RJ, também desta Corte Suprema. 



    O que reivindica o julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional, para fins de garantir a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal, com a suspensão dos efeitos do acórdão exarado no PAD nº 0006926-94.2018.2.00.0000, em tempo de liminar, e a cassação, no mérito, da decisão referida, porque exorbitante do seu julgado, devendo ser proferida outra em seu lugar, desta feita com o efetivo expurgo dos elementos de prova anulados, pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, na forma da fundamentação” (doc. eletrônico 1, fls. 18-25).



    Forte nesses argumentos, ao final, o reclamante formula os seguintes pedidos:



    “Ex positis, estando comprovado que o Conselho Nacional de Justiça violou a autoridade da decisão paradigma de controle tomada nos autos do Mandado de Segurança nº 38.099, deste Supremo Tribunal Federal, requer o Reclamante o conhecimento desta Reclamação, com: 



    a) A concessão da liminar, initio litis e inaudita altera parte, para fins de suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido nos autos do PAD epigrafado, expedindo-se ofício ao douto Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que torne sem efeito o ato de aposentadoria do Reclamante;



    b) A requisição de informações da autoridade que praticou o ato impugnado, no prazo de cinco dias; 



    c) Ao final, seja confirmada a tutela, com o julgamento de procedência da presente Reclamação, cassando a decisão exorbitante do julgado paradigma de controle e determinando à autoridade Reclamada dê fiel e integral cumprimento à ordem concedida no julgamento do Mandado de Segurança nº 38.099, com o efetivo expurgo dos autos dos elementos de prova considerados nulos e a realização de um novo julgamento pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça” (doc. eletrônico 1, fls. 34-35).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os argumentos aduzidos na petição, relembro que a reclamação constitucional perante o STF é cabível “para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição. Idêntica é a dicção do art. 156, caput, do Regimento Interno desta Corte. O citado remédio processual pode ser empregado também para assegurar a “observância de enunciado de súmula vinculante”, assim como de julgado proferido em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do art. 988, III, do CPC/2015.



    É que “os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello).



    Por sua vez, a concessão de medidas liminares em ações dessa espécie está prevista no art. 989, II, do CPC, sempre que houver existência de fundamento relevante e para que seja evitado dano irreparável.



    Pois bem. Ao examinar os termos da decisão paradigma, constato que, nos autos do MS 38.099/DF,de minha relatoria, impetrado pelo ora reclamante e envolvendo os mesmos fatos tratados nesse pedido reclamatório, esta Suprema Corte determinou a exclusão, dos autos do PAD 0006926-94.2018.2.00.0000, de todas as provas consideradas nulas no julgamento do HC 200.197/RJ, relator o Ministro Edson Fachin.



    Ocorre que, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio desse momento processual, verifica-se que o PAD 0006926-94.2018.2.00.0000 foi julgado pelo CNJ, na sessão do dia 14/3/2023, e resultou na aplicação da pena máxima de aposentadoria compulsória ao reclamante. Tal cenário leva à imperiosa necessidade de se examinar a eventual – e indevida - utilização de fatos e provas que deveriam ter sido expurgados dos autos, ou até mesmo se tais elementos serviram de supedâneo para que se chegasse a tal penalidade de invulgar gravidade.



    Nessa linha de raciocínio, afigura-se recomendável, ainda que por cautela, seja apurado o eventual descumprimento da decisão paradigma pelo CNJ. A plausibilidade do direito invocado, neste momento, impõe a concessão da liminar, até que ocorra o exame vertical dos elementos que levaram o reclamante a tão grave penalidade, especialmente após a oitiva daquele órgão, pela Conselheira relatora do procedimento disciplinar.



    Observo, ademais, a inexistência de qualquer risco de irreversibilidade da medida ora imposta, uma vez que apenas se está a suspender a eficácia da supracitada decisão, até o julgamento final desta reclamatória, o que, de modo algum, afetará a possibilidade de sua reversão futura, se for o caso.



    Não fosse o bastante, não vislumbro, ainda, seja o reclamante capaz de interferir no curso normal da tramitação do feito, até porque a instrução já se encontra encerrada, inexistindo qualquer notícia sobre obstáculos lançados por ele com o fim de embaraçar o andamento processual.



    Nesse diapasão, ao menos nessa análise preliminar, compreendo que tais questões trazem plausibilidade às alegações iniciais, o que se soma ao risco de dano de difícil reparação, como ressaltado acima. 



    Em face do exposto, defiro o pedido cautelar para suspender a eficácia da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do PAD 0006926-94.2018.2.00.0000, expedindo-se ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que, ao menos por ora, torne sem efeito o ato de aposentadoria do reclamante.



    Solicitem-se informações complementares à Conselheira relatora, Salise Sanchotene, especialmente no que toca à utilização, pelo CNJ, da prova declarada ilícita nos autos do MS 38.099/DF, de minha relatoria.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator